Tribunal: TCU
Processo: 000.189/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Inmetro em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 1/08.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) em desfavor de Deomedes Roque Talini e da Associação Rede de Metrologia e Ensaios do Rio Grande do Sul por não comprovarem a regular aplicação dos recursos federais repassados pela autarquia à entidade por meio do Convênio 1/08, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com base nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999; 9.2. arquivar o presente processo, nos termos dos art. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU; e 9.3. informar o conteúdo desta decisão ao Inmetro e aos responsáveis.